Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714412-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ D E S P A C H O ============ Dê-se vistas à agravada sobre o teor da petição atravessada, de ID 61521087 e documento anexo, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se, caso queira, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator